Tribunal: TJDFT
Processo: 0752176-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DESCONTINUIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, após nova condenação criminal e unificação das penas, fixou como data-base para obtenção de benefícios executórios o dia do primeiro recolhimento prisional do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o marco inicial para a concessão de benefícios executórios quando o apenado experimentou prisões cautelares descontínuas, intercaladas por períodos de liberdade provisória, antes do início do cumprimento definitivo da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tempo de prisões cautelares deve ser computado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não repercutindo automaticamente no cálculo do lapso temporal para progressão de regime ou demais benefícios executórios quando as prisões são por curto período e descontínuas.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a unificação de penas não altera, por si só, a data-base para concessão de benefícios executórios, devendo ser considerada a data da última prisão efetiva quando houver histórico de segregações cautelares intercaladas por liberdade provisória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 42.